Tribunal: TJDFT
Processo: 0701368-09.2020.8.07.0009
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. INTIMAÇÃO SUPERVENIENTE DA FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE FORMAIS E ALVARÁS SEM PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO ITCD. ANTINOMIA ENTRE NORMAS DO CTN E O ART. 659, § 2o, DO CPC. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO LEGISLATIVA. DERROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil de 2015, ao tratar do procedimento de arrolamento sumário, viabilizou a homologação da partilha e a expedição dos respectivos formais e alvarás em favor dos sucessores, sem necessidade de comprovação prévia de recolhimento do ITCD. Art. 659, § 2o, do CPC.
2. A inovação legislativa reforçou a previsão do art. 662 do CPC de que a discussão das questões relativas ao lançamento e à quitação das obrigações tributárias do espólio deve ocorrer na esfera administrativa.
3. O art. 192 do CTN veicula regra de natureza eminentemente processual, passível de derrogação por norma processual superveniente.
4. Apelação conhecida e não provida.